Tribunal: STF
Processo: Ext 1561
Classe: Ext
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Cuida-se de extradição já deferida em acórdão proferido pela 1ª Turma desta Suprema Corte, que, por unanimidade, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pelo Governo da Itália (sessão virtual de 10/11/2023 a 20/11/2023). A decisão transitou em julgado em 12/12/2023.



    Em 25 de janeiro de 2024, o Ministério da Justiça e Segurança Pública informou que a entrega do nacional italiano às autoridades competentes não teria sido efetuada até aquele momento. Transcrevo, novamente, o teor do documento encaminhado à época:



     [...] informo a Vossa Excelência que a 15ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Distrito Federal indeferiu a liberação antecipada para fins de extradição do nacional italiano LUIGINO FIOCCO, uma vez que a Ação penal nº 1066073-82.2022.4.01.3400 se encontra em fase de instrução e ficaria prejudicada caso o réu seja levado para o exterior. 



    Dessa forma, a extradição ficará diferida nos termos do art. 95 da Lei nº 13.445/2017 (doc. 120).



    Veio aos autos o Ofício n. 20/2025/NCI/SR/PF/DF, do Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, atestando a autorização definitiva pelo Secretário Nacional de Justiça da entrega do nacional italiano Luigino Fiocco ao Estado requerente, oportunidade em que se solicitaram diligências para efetivar o pedido deferido pelo Supremo Tribunal Federal (doc. 155).



    É o breve relatório.



    Após a autorização de entrega do extraditando, a princípio, encerra-se a competência do STF, com o consequente arquivamento do feito, conforme registrei em decisão anterior.



    Acrescento, porém, que o extraditando, cujo endereço atualizado foi colacionado aos autos, encontra-se em liberdade mediante o uso de tornozeleira eletrônica, nos termos de decisão exarada pelo Relator que me antecedeu nos autos da PPE n. 874.



    Posto isso, autorizo o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a utilizar, nos termos formulados, os meios necessários para a entrega do nacional italiano ao Estado requerente, o que abrange eventuais retirada da tornozeleira eletrônica judicialmente determinada ou a custódia cautelar, caso a medida seja imprescindível. Adotem-se as cautelas indispensáveis.



    Comuniquem-se ao Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal, ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e ao Centro Integrado de Monitoração Eletrônica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. Publique-se.



    Atribuo força de ofício e de mandado à presente decisão.



    Cumpridas as diligências, retornem-se os autos ao arquivo.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator